Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1011328-86.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MARCIO RODRIGUES COSTA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/07/2021
EMENTA:
recurso inominado. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DO AUTOR/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. problemas técnicos não comprovados, de forma cabal e estreme de dúvidas. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente MARCIO RODRIGUES COSTA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida no seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A justificativa do Recorrente de impossibilidade de comparecimento à sessão conciliatória não presencial em razão de problemas de conexão não comporta acolhimento, porquanto desprovida de qualquer comprovação.
3. Tal como salientado pelo juízo de origem: “Em sua justificativa (id. 56541666) a parte autora informa que teve problemas técnicos, impossibilitando a participação no ato. Entretanto, a parte autora não trouxe qualquer documento que corrobore a dificuldade de conexão, apresentando apenas imagem genérica (sem data e hora), tampouco entrou em contato com a Secretaria deste Juizado para solicitar auxílio imediato e participar do ato, conforme orientações prestadas para contato direto nos casos de audiência por vídeo conferência (id. 53708356).”
4. Como cediço, o exercício do direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade estabelecidos na referida legislação. Ora, além dos diversos princípios citados pelo Recorrente - informalidade, celeridade, oralidade - que regem o procedimento no JEC, existe outro, que é o da PESSOALIDADE, insculpido no art. 9o da Lei 9.099/95. A norma contida no dispositivo supracitado - primazia da presença pessoal das partes, a fim de se viabilizar de forma plena a possibilidade de conciliação.
5. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.
6. Com relação ao pedido de afastamento das penas de litigância de má-fé, patente a ausência de interesse recursal do consumidor, haja vista que não houve condenação a tal título na sentença prolatada na origem.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011328-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGUES COSTA - CPF: 940.462.472-15 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2021